Tribunal: STJ
Processo: 5470351-43.2022.8.09.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988985 - GO (2025/0258302-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANDERLEI STREFLING
ADVOGADOS
: CLAUDIA LOHANY NUNES DA CONCEIÇÃO SILVA - TO007881
BRUNO HENRIQUE CASTILHOS LOPES - TO010094
LUCAS FEITOSA MARQUES - TO012416
AGRAVADO
: SULGOIANO AGRONEGOCIO LTDA
ADVOGADO
: MAURICIO BATISTA DE MELO - GO017074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
1. Embargos à execução.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo
recursal de quinze dias úteis.
3. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de
segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial configura
erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de
interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6ab6dbab-a41d-4060-a968-c883f12eaeae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988985 - GO (2025/0258302-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANDERLEI STREFLING
ADVOGADOS
: CLAUDIA LOHANY NUNES DA CONCEIÇÃO SILVA - TO007881
BRUNO HENRIQUE CASTILHOS LOPES - TO010094
LUCAS FEITOSA MARQUES - TO012416
AGRAVADO
: SULGOIANO AGRONEGOCIO LTDA
ADVOGADO
: MAURICIO BATISTA DE MELO - GO017074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
1. Embargos à execução.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo
recursal de quinze dias úteis.
3. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de
segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial configura
erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de
interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por VANDERLEI STREFLING, contra
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera.
: embargos à execução, opostos pelo agravante em desfavor de
Ação
SULGOIANO AGRONEGOCIO LTDA, nos autos de ação de execução de título
extrajudicial.
: declarou extinto o processo e determinou o cancelamento da
Sentença
distribuição por ausência de preparo.
Documento eletrônico VDA52198938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:30
Código de Controle do Documento: 9d118133-11c3-4b5d-b094-51a61b7cd8b7

negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CANCELADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO.
DO CPC. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
ART. 290
SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que cancelou a distribuição da ação pela ausência de
pagamento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça e a intimação para adimplemento das despesas processuais. A parte autora, ora
apelante, requereu o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do
recurso referente à justiça gratuita, o qual transitou em julgado com decisão
desfavorável.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em (i) verificar a regularidade do cancelamento da distribuição
do processo por falta de pagamento das custas judiciais e (ii) avaliar a possibilidade de
rediscussão do pedido de gratuidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. No caso, o recurso que indeferiu a gratuidade da justiça transitou em julgado,
precluindo qualquer rediscussão sobre o benefício, conforme o
do Código de
art. 507
Processo Civil.
4. O
do CPC determina a antecipação das despesas processuais pela parte que
art. 82
realiza os atos processuais, salvo concessão da gratuidade da justiça. Ademais, o
do CPC impõe o cancelamento da distribuição se, após intimação, a parte não
art. 290
realizar o pagamento das custas de ingresso no prazo de 15 dias.
5. Diante da inércia do autor/apelante em atender ao comando judicial para o
pagamento das custas, configura-se correta a sentença que determinou o
cancelamento da distribuição, estando o ato em consonância com a legislação
processual vigente e os princípios que regem a economia e celeridade processuais.
IV. Dispositivo e Tese
6. Tese de Julgamento: “1. Indeferido o benefício da gratuidade e não realizado o
pagamento das custas, configura -se o cancelamento da distribuição nos termos do
do CPC; 2. A decisão que indefere justiça gratuita, após trânsito em julgado,
art. 290
gera preclusão, vedando rediscussão sem modificação fática comprovada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 290 e 507.
(e-STJ fls. 244-245)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial em razão de sua manifesta intempestividade (e-STJ fls. 352-353).
à e-STJ Fls. 357-367, o agravante sustenta a
Agravo interno:
tempestividade recursal. Aduz que os embargos de declaração foram opostos para
sanar vícios existentes na decisão de inadmissão da origem. Afirma, assim, que a
oposição de embargos interrompe o prazo para a interposição de outros recursos,
nos termos da legislação (art. 1.026, caput, do CPC), dos princípios constitucionais
Documento eletrônico VDA52198938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:30
Código de Controle do Documento: 9d118133-11c3-4b5d-b094-51a61b7cd8b7

citados e da jurisprudência desta Corte. Insurge-se, ainda, contra a majoração de
honorários, notadamente em vista de ausência de peticionamento da parte adversa,
requerendo, pois, a reconsideração da decisão.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, emitida pela Presidência do STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

(...) Por meio da análise do recurso de VANDERLEI STREFLING, verifica-se
que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 09.04.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 04.06.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003,
art. 994,
§ 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição
de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.
Na espécie, os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse
sentido, o AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 1526806/RJ,
Turma, DJe de 13.4.2020.
(...) (e-STJ fl. 352, grifos nossos)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
De fato, compulsando os autos, verifica-se que o recurso é inadmissível
por ser intempestivo, pois a decisão agravada foi publicada em
(e-STJ fl.
9/4/2025
308), sendo o agravo em recurso especial interposto somente em
(e-STJ
4/6/2025
fls. 331-342).
Verifica-se, ainda, que, da decisão que inadmitiu o recurso especial, foram
opostos embargos de declaração, não conhecidos na origem (e-STJ fls. 326-328).
Todavia, é consabido que o agravo é o único recurso cabível contra a referida
decisão. Logo, os embargos de declaração opostos não interrompem o prazo para a
interposição do agravo.
Documento eletrônico VDA52198938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:30
Código de Controle do Documento: 9d118133-11c3-4b5d-b094-51a61b7cd8b7

Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recurso
manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou
embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial,
não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 850.272/RJ,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
20/2/2017
AREsp 929.737/SP,
16/2/2017.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, que inadmitiu o recurso especial por intempestividade.
2. Fato relevante. O acórdão recorrido foi publicado em
e o prazo de 15
23/09/2024,
dias úteis para interposição do recurso especial encerrou-se em
O
14/10/2024.
recurso foi protocolado apenas em 12/11/2024.
3. As decisões anteriores. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos
por ausência de vícios previstos no
do CPC, não interrompendo o prazo
art. 1.022
recursal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos de
declaração, não conhecidos por ausência de vícios, interrompe o prazo para
interposição de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a oposição de
embargos de declaração não interrompe o prazo recursal quando os embargos são
incabíveis ou não indicam vícios próprios de embargabilidade.
6. No caso, os embargos de declaração não foram conhecidos por ausência de vícios,
não interrompendo o prazo para interposição do recurso especial, que foi considerado
intempestivo.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido. (
Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.838.165/GO,
DJEN de
grifo nosso.)
15/9/2025,
18/9/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. PRAZO DE 15 DIAS. ARTS.
219 E 1.003 DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
do CPC, a contagem dos prazos processuais será realizada
art. 219
somente nos dias úteis. Já o
§ 5o, do CPC determina que, exceto os
art. 1.003,
embargos de declaração, todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de
declaração, quando opostos contra decisão de inadmissão do apelo nobre, não
Documento eletrônico VDA52198938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:30
Código de Controle do Documento: 9d118133-11c3-4b5d-b094-51a61b7cd8b7

interrompem o prazo para interposição do agravo em recurso especial, excetuando-se
os casos em que referida decisão for tão genérica que impossibilite a interposição do
respectivo agravo, o que não ocorre no caso.
3. O agravo em recurso especial é intempestivo, uma vez que foi protocolado fora do
prazo de 15 dias, previsto no
do CPC.
art. 1.003
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Terceira Turma,
AREsp n. 2.936.578/ES,
julgado em
DJEN de
grifo nosso.)
1/9/2025,
4/9/2025,

Ademais, em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o
único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é
o agravo em recurso especial, à inteligência do
do CPC, que deverá ser
art. 1.042
dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (EDcl no AgRg no
Sexta Turma, DJe
.
AREsp 1561813/SP,
13/3/2020)
Assim, a interposição de embargos de declaração contra decisão do
Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso
especial configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de
interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no
Quinta Turma, DJe
.
AREsp 1526234/SP,
16/12/2019)
Destarte, no presente caso, os embargos de declaração não
interromperam o prazo recursal, sendo o agravo em recurso especial
manifestamente intempestivo, porquanto manejado fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5.o, 1.029, e 219, caput,
art. 994,
todos do Código de Processo Civil.
Por fim, no que tange à insurgência do agravante quanto à majoração de
honorários, verifica-se que a decisão apontou que "caso exista nos autos prévia
pelas instâncias de origem, determino sua
fixação de honorários advocatícios
majoração em desfavor da parte recorrente (...), observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça." (e-STJ Fl. 352, grifo nosso), em
atenção ao
§ 11, do CPC.
art. 85,
A par da plena incidência do referido dispositivo legal, é de se consignar
que a sentença, na origem, cancelou a distribuição e não fixou custas (e-STJ fl. 203),
não havendo, assim, a sua efetiva majoração na hipótese dos autos.
De toda sorte, despicienda a tese de ausência de trabalho adicional do
recorrido em sede recursal.
A propósito:

Documento eletrônico VDA52198938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:30
Código de Controle do Documento: 9d118133-11c3-4b5d-b094-51a61b7cd8b7

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DA
GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA
SANAR VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 187/STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESNECESSIDADE DE TRABALHO ADICIONAL DO
PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração do
percentual fixado para os honorários advocatícios é devida independentemente da
comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo
O trabalho adicional
aplicável mesmo quando não são apresentadas as contrarrazões.
influi apenas na quantificação da majoração da verba honorária, não sendo elemento
capaz de vedar a aplicação do
§ 11, do CPC.
art. 85,
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.295.725/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso.)
28/4/2025,
5/5/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS.
PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
REGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA.
(...)
4. A majoração do percentual fixado para os honorários recursais advocatícios é
devida independentemente da comprovação do efetivo trabalho adicional pelo
advogado da parte recorrida, sendo aplicável mesmo quando não são apresentadas
contrarrazões.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Terceira Turma,
REsp n. 2.086.614/PR,
julgado em
DJEN de
grifo nosso.)
24/2/2025,
5/3/2025,

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

Documento eletrônico VDA52198938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:30
Código de Controle do Documento: 9d118133-11c3-4b5d-b094-51a61b7cd8b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.985 / GO
Número Registro: 2025/0258302-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51532166720178090067 547035143 54703514320228090067
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLEI STREFLING
ADVOGADOS : CLAUDIA LOHANY NUNES DA CONCEIÇÃO SILVA - TO007881
BRUNO HENRIQUE CASTILHOS LOPES - TO010094
LUCAS FEITOSA MARQUES - TO012416
BRUNO BEZERRA VASCONCELOS - TO012619
MIRIÃ BATISTA COSTA LOPES - TO009379
AGRAVADO
: SULGOIANO AGRONEGOCIO LTDA
ADVOGADOS : MAURICIO BATISTA DE MELO - GO017074
FERNANDO HILARIO DOS SANTOS - GO017677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANDERLEI STREFLING
ADVOGADOS : CLAUDIA LOHANY NUNES DA CONCEIÇÃO SILVA - TO007881
Documento eletrônico VDA52999325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:16:09
Código de Controle do Documento: 8b8cac11-47e5-46df-804e-4b4a2e55b00d

BRUNO HENRIQUE CASTILHOS LOPES - TO010094
LUCAS FEITOSA MARQUES - TO012416
AGRAVADO
: SULGOIANO AGRONEGOCIO LTDA
ADVOGADO
: MAURICIO BATISTA DE MELO - GO017074
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:16:09
Código de Controle do Documento: 8b8cac11-47e5-46df-804e-4b4a2e55b00d